Tribunal: TJSP
Processo: 0006239-26.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo em Execução. Insurgência ministerial. Regime semiaberto. Benefício concedido sem a realização de exame criminológico. Sentenciado que cumpre longa pena pela prática de tráfico de drogas e roubo majorado e tornou a delinquir durante período de prova de livramento condicional anteriormente concedido. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam ser temerária a progressão ao regime

Ementa:
Agravo em Execução. Insurgência ministerial. Regime semiaberto. Benefício concedido sem a realização de exame criminológico. Sentenciado que cumpre longa pena pela prática de tráfico de drogas e roubo majorado e tornou a delinquir durante período de prova de livramento condicional anteriormente concedido. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam ser temerária a progressão ao regime semiaberto, em que a vigilância é sabidamente menor, com risco de evasão e retorno à delinquência. Recurso provido, determinando-se a recondução do sentenciado ao regime fechado, até que reúna méritos pessoais, devidamente aferidos por exames periciais realizados por equipe multidisciplinar completa, incluindo médico psiquiatra, que o habilitem a progredir.